Tribunal: TJDFT
Processo: 0717334-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. HONRA, INTIMIDADE E DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. PONDERAÇÃO. CASO DOS AUTOS. ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. GOVERNADORES DE ESTADO. ACUSAÇÕES GENÉRICAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial dos ora apelantes em serem indenizados a título de dano moral por supostas ofensas praticadas pelo apelado.

2. Os demandantes são governadores de Estado e, por sua pretensão, consideram que as declarações do réu, expostas em uma manifestação pública realizada em Brasília, mas também nas redes sociais, ultrapassam a liberdade de expressão e, por isso mesmo, ensejam o dever de indenizar.

3. O caso destes autos reflete uma provável colisão de direitos fundamentais, na medida em que ambas as esferas jurídicas, quais sejam, a intimidade, vida privada e honra dos autores e a liberdade de manifestação do pensamento pelo réu estão todas tuteladas pela Constituição Federal

4. Compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, relativizar os valores em conflito visando albergar ambas as esferas protegidas. O exercício da ponderação nos casos envolvendo a liberdade de manifestação do pensamento e o direito à honra deve ter por base os limites toleráveis de um e outro.

5. Em prol da liberdade de manifestação do pensamento, a esfera de intimidade do indivíduo deve ser relativizada, ante o interesse público na veiculação de informações, mormente relativas a pessoas públicas ou, como no caso destes autos, que exercem cargos públicos.

6. Os agentes públicos, pela natureza dos cargos que exercem, devem se sujeitar a críticas mais contundentes que aquelas dirigidas a cidadãos que não desempenham funções públicas. Logo, devem ser necessariamente mais tolerantes ao exercício do direito de manifestação.

7. No caso concreto, embora se considerem fortes as palavras tecidas pelo apelado em sua manifestação, não ostentam elas capacidade para lesar os direitos da personalidade dos ora apelantes. 7.1. Trata-se de indignação do apelado com aquilo que considerava equivocado no tratamento da pandemia, por meio de acusações e ofensas genéricas, sem detalhamento de fatos ou de agentes envolvidos.

8. Recurso conhecido e não provido.